Tribunal: TJPA
Processo: 0800504-98.2023.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800504-98.2023.8.14.0034

APELANTE: RENAN DA SILVA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129,
CAPUT
, DO CPB). CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Renan da Silva Nunes foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, por fato ocorrido em 15/11/2023, na zona rural de Nova Timboteua/PA, em que, segundo a denúncia, juntamente com outro indivíduo não identificado, teria invadido a residência da vítima Adriano Costa Brasil e lhe desferido um golpe de faca na região torácica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal restringe-se a: (i) saber se estão presentes nos autos elementos probatórios aptos a comprovar a autoria delitiva atribuída ao apelante; (ii) saber se, diante da alegada negativa de autoria e da suposta insuficiência de provas, é cabível a absolvição pretendida pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença está devidamente fundamentada em conjunto probatório robusto e coerente, composto por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito que atesta lesão corporal com risco de vida, além dos depoimentos da vítima e de sua genitora, os quais convergem quanto à autoria da agressão.
4. A negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada nos autos e encontra-se em dissonância com os demais elementos de prova colhidos, não havendo como acolher a tese absolutória por insuficiência de provas.
5. A palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando confirmada por demais elementos probatórios, como no presente caso.
6. Demonstrada, pois, a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, é de rigor a manutenção da condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “Em crimes de lesão corporal, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação”. 2. “A negativa de autoria desacompanhada de prova minimamente idônea e em dissonância com o conjunto probatório não é suficiente para ensejar a absolvição”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Renan da Silva Nunes
(nascido em
24/05/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
01/10/2024
, doc. ID 24315350, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do CPB (
lesão corporal
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 24315275) que:

“No dia 15/11/2023, por volta das 19h00min, RENAN DA SILVA NUNES, em concurso de pessoas, com um terceiro conhecido apenas como “Faguinho”, invadiram a residência da vítima ADRIANO COSTA BRASIL e com
animus necandi
tentaram ceifar a sua vida, ao desferir um golpe de faca no tórax, próximo a sua costela, fatos ocorridos em uma residência na Travessa Sapucaia, na Zona Rural de Nova Timboteua/PA.

Apurou-se que, no dia e hora anteriormente mencionados, a vítima ao retornar a sua casa viu uma motocicleta estacionada próximo a sua residência, que quando entrou em casa foi surpreendido por duas pessoas encapuzadas, que um deles segurou a sua mãe a Sra. Maria Moreira da Costa, ameaçando-a com um terçado e o outro indivíduo o segurou portando uma faca. Em um determinado momento o homem que segurava sua genitora tirou o capuz e foi reconhecido pela vítima como RENAN DA SILVA NUNES, o ora acusado, entretanto o seu comparsa não retirou a máscara em momento algum.

Segundo a vítima, o homem que o segurava atacou-lhe, desferindo um golpe de faca próximo a sua costela, que em seguida começou a gritar bastante, perdendo muito sangue, instante em que o denunciando e o outro indivíduo se evadiram.

Foi informado pela vítima que o acusado é acostumado a frequentar sua casa, que tem um relacionamento amoroso com ele há um ano, que não tem certeza qual foi a intenção de Renan e o outro homem invadirem a sua casa, mas acredita que foram para matá-lo, pois há aproximadamente 02 (dois) meses Renan o ameaçou de morte caso Adriano terminasse o relacionamento, e não aceitava o término. Ademais a vítima informou que contou para a companheira de Renan, do relacionamento que eles mantinham. Informou ainda que Renan teria ficado com raiva da vítima por este ter negado a dar dinheiro para o denunciando comprar uma chuteira, pois tinha o hábito de sempre dar dinheiro a ele.

Consta nos autos, ainda, que a genitora da vítima, a Sra. MARIA MOREIRA DA COSTA também reconheceu Renan no momento dos fatos, informando que ele era conhecido da família, porém não sabe a motivação da agressão a si e ao seu filho.

Em sede de interrogatório perante a autoridade policial, o acusado afirmou que teve alguns encontros íntimos com Adriano em troca de dinheiro, que ele ultimamente estava o ameaçando de expor fotos e vídeos íntimos dos dois, inclusive Adriano teria perseguido familiares para expor a relação que tinham. Que no dia dos fatos estava passando na frente de um Bar e encontrou um homem que conhece apenas como “Faguinho”, porém não sabe o seu nome verdadeiro ou seu endereço. Que ambos decidiram ir até a casa de Adriano na moto de “Faguinho”.

O acusado ainda informou que foi portando um terçado e o seu comparsa estava portando uma faca, que chegando até a residência, ele rendeu a mãe de Adriano e “Faguinho” rendeu a vítima e desferiu um golpe de faca na região do tórax. O denunciando declarou que praticou o ato pois estava com raiva da vítima devido as chantagens e ameaças”.

Em
razões recursais
(doc. ID 24315365), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
negativa de autoria
e pela
insuficiência de provas à condenação
, vez que
nunca teve a intenção de matar ou lesionar a vítima ou a mãe desta
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24315368), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 24444058).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela negativa de autoria e pela insuficiência de provas à condenação.

Com base nas razões recursais, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não conseguiu provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
. Afirmou que o réu era comumente perseguido pela vítima, sofrendo
reiteradas ameaças de divulgação dos vídeos íntimos
, já que eles tinham um relacionamento amoroso.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129 do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 24315253), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 24315253), pelo
Exame de Corpo de Delito
(doc. ID 24315253), o qual concluiu que
“houve ofensa a integridade corporal ou a saúde do examinado, produzido por meio de ação perfurante cortante, com risco de vida”
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal.

Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Conforme
laudo de exame de corpo de delito
, datado de
15/11/2023
,
a vítima Adriano Costa Brasil sofreu ofensa à sua integridade corporal
, causada por
meio pérfuro-cortante
, e que
as lesões resultaram em perigo de vida ao examinado
.

A vítima
Adriano Costa Brasil
afirmou em
juízo
que os elementos, entre eles o réu, invadiram sua residência e anunciaram um assalto. Teriam permanecido cerca de 30 minutos no local, mas nada levaram. Reconheceu ainda que teve um relacionamento amoroso com o réu e que este frequentava a sua residência. Que teria sido ferido com faca com outro elemento que acompanhava o réu.

A mãe da vítima,
Senhora Maria Moreira Costa
, ouvida como
informante
, relatou em
juízo
que os elementos invadiram a residência e nada levaram do local, mas que feriram Adriano com uma faca, que ele chegou a ir para hospital, mas foi liberado no mesmo dia. Que chegou a sofrer um pequeno corte no dedo, o qual cicatrizou sozinho.

Em seu
interrogatório judicial
, o réu negou que tenha ido até a residência da vítima para assaltar a mesma e
sim apenas para forçar a vítima a apagar fotos e filmagens de momentos íntimos dos dois que este ameaçava divulgar
. Que a vítima acabou ferido por “Faguinho” e então decidiram ir embora. Que não tinha intenção de ferir ou matar a vítima, apenas queria apagar as fotos e os vídeos do celular da vítima. Que não lesionou a mãe da vítima, apenas a segurou.

A despeito de negar que tenha efetuado qualquer agressão, o réu confirma que a vítima teria discutido com ele, confirmando, ainda, a presença da genitora de Adriano no local.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima
, diante do
relato seguro do ofendido
e do
depoimento testemunhal colhido em juízo
, destacando também a
presença de laudo pericial constatando a agressão sofrida
, logo impossível a pretendida absolvição.

Como cediço,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Assim, incabível a tese de que inexistiriam elementos probatórios aptos a sustentar o pleito de absolvição. O réu não apresentou nenhuma prova substancial capaz de afastar a versão da vítima ou de desconstituir o quadro probatório formado nos autos.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025